Tribunal: STF
Processo: ARE 1552500
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM POR MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 929. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS DISTINTOS E EM FASES ANTAGÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO NEGATIVA SOBRE O MESMO FATO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE. APLICAÇÃO AO RÉU QUE CONFESSOU A TRAFICÂNCIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA OPERADA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PENA FIXADA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO DA PENA. IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO 
DO REGIME FECHADO EM DECORRÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E DA REINCIDÊNCIA. (...). RECURSO DO RÉU C. F. F. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Analisando as teses dos Apelantes, vislumbra-se a existência da preliminar de mérito referente à nulidade da revista pessoal realizada pelas autoridades policiais nos Acusados. 



    2. Analisando detidamente as provas dos autos, verifica-se não haver se falar em nulidade das provas obtidas no flagrante, decorrentes de revista pessoal. Isso porque, conforme a mais hodierna orientação jurisprudencial acerca do tema, a realização de revista veicular ou pessoal, a teor do disposto pelo art. 244 do Código de Processo Penal, somente se legitima diante de fundadas suspeitas da existência de crime, impondo-se aos responsáveis pela diligência a indicação de elementos concretos e objetivamente aferíveis que apontem a justa causa para a adoção da medida invasiva. 



    3. Nesse contexto, tem-se que o conjunto das razões apontadas para a realização da revista pessoal dos agentes extrapolam o mero subjetivismo dos agentes e denotam, concreta e objetivamente, a existência de fundada suspeita de que os Réus estavam na posse de material ilícito, em especial de substâncias entorpecentes, autorizando, assim, a abordagem policial. 



    4. No que atine à reforma da dosimetria da pena, os Recorrentes requerem a redução da pena-base, reconhecendo-se que houve dupla valoração negativa, ou bis in idem, de um mesmo fato, qual seja, os históricos criminais dos Acusados. 



    5. Na sentença objurgada, verifica-se que a MM. Juíza de primeira instância exasperou a pena-base dos, ora Apelantes, atenta à preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas ao disposto no artigo 59 do Código Penal, por considerar como desfavorável aos Réus a circunstância judicial dos antecedentes – na medida em que ambos possuem várias condenações criminais anteriores –, bem como a ‘quantidade mediana’ (aproximadamente 14 gramas de maconha e 155 gramas de cocaína) e pluralidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína). Isso considerado, não há que se falar na redução da pena-base dos Recorrentes, já que elevada em apenas 
1 ano de reclusão e 100 dias-multa, sendo certo que os fundamentos elencados pela Nobre Julgadora de piso são idôneos e concretos. 



    6. Nessa esteira, salienta-se que ‘a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda’. (AgRg no REsp n. 2.1 03.31 0/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) Assim, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado, não há que se falar na ocorrência de bis in idem em razão da dupla valoração negativa do histórico criminal dos Custodiados, porquanto utilizados processos criminais distintos e em fases antagônicas, primeiro, como a circunstância judicial dos antecedentes e, segundo, como a agravante da reincidência. 



    (...) 8. Isso posto, conclui-se que a sentença recorrida merece ser reformada, na segunda fase da dosimetria da pena, para compensar, integralmente, a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, apenas no que atine ao Recorrente E. F. M., haja vista que o Apelante C. F. F. negou a autoria do delito. 



    9. No que se refere ao regime inicial imposto para o cumprimento da pena, in casu, não há que se falar na aplicação de regime de cumprimento de pena mais brando, visto que a Magistrada a quo, ao estabelecer o regime inicial fechado para o cumprimento das penas dos Acusados, considerou, além do quantum da pena imposta (ambos acima de 4 anos de reclusão), a reincidência dos agentes e a existência de maus antecedentes (circunstância judicial desfavorável). Assim, diante dos fatores ponderados na sentença, vê-se que a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento das reprimendas revela-se adequado ao caso concreto e condiz com o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º do CP, bem como com a orientação jurisprudencial acerca do tema. 



    10. Na sequência, os Apelantes também requerem a detração do tempo em que permaneceram custodiados preventivamente, com a consequente redução da pena e alteração do regime prisional para o início do cumprimento da pena. 



    11. Na hipótese em comento, todavia, eventual detração das reprimendas fixadas aos Apelantes em decorrência do tempo que permaneceram encarcerados provisoriamente não acarretaria mudança alguma no regime prisional estabelecido na sentença, já que este fora adotado em razão dos maus antecedentes e reincidências dos Recorrentes. Assim, para fins de alteração do regime prisional fixado, é irrelevante realizar a detração das reprimendas dos Réus. 



    (...) 15. (...). RECURSO DO RÉU C. F. F. CONHECIDO E NÃO PROVIDO“ (fls. 1-5, e-doc. 21). 



Não foram opostos embargos de declaração contra essa decisão.



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante Charles Ferreira Farias alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV, XLV e XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 26).



    Sustentou que “a apreensão das substâncias ilícitas decorreu de uma revista pessoal fundamentada em uma suspeita meramente subjetiva, tendo em vista que o Recorrente estava, tão somente, na porta do hotel mencionado na denúncia anônima” (fl. 12, e-doc. 26).



    Asseverou que “o procedimento adotado pelos policiais não se coaduna com o artigo 244 do CPP, pois é imprescindível para revista pessoal a indicação de modo objetivo e justificada de indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros materiais ilícitos, evidenciando a urgência para a diligência” (fl.13, e-doc. 26).



    Afirmou que “errou o juiz a quo quando da aplicação da sentença condenatória, no que diz respeito à dosimetria da pena do Recorrente, pois deixou de observar as questões referentes à dupla majoração em razão dos maus antecedentes da reincidência, de modo que não deve ser considerada a vida pretérita nas duas fases do cálculo, gerando inevitável bis in idem. Como se vê, o cálculo da pena indicaria o mesmo fator (vida pretérita do réu) nas duas fases da dosimetria, agravando a pena em duplicidade, o que gera irreparável bis in idem. Se o Recorrente é reincidente, que sejam desconsiderados os maus antecedentes na primeira fase, com a incidência da reincidência apenas na segunda fase, no patamar mínimo reconhecido pela jurisprudência (1/6)” (fl. 14, e-doc. 26).



    Ressaltou que deve “ser reconhecida a compensação entre a confissão total ou parcial e espontânea proferida em Juízo e a reincidência do réu, equivalendo a primeira atenuante com esta agravante. Vale ressaltar que, sendo igualmente preponderantes a confissão espontânea e a reincidência, esta compensação é plenamente possível e cabível ao presente caso, conforme disposto pelo artigo 67 do CP, isto porque o Recorrente confessa que estava com as drogas. Assim, em análise minuciosa, é de rigor a consideração das circunstâncias preponderantes e equivalentes no caso de eventual concurso entre agravantes e atenuantes” (fl. 15, e-doc. 26).



    Argumentou que ”a detração penal, nos termos do § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei nº 12.736/2012), pode ser realizada pelo Juiz no momento em que é prolatada a sentença condenatória, permitindo a progressão de regime com a detração do tempo de prisão provisória na sentença” (fl. 16, e-doc. 26).



    Suscitou que ”o Acusado foi preso preventivamente no dia 21/01/2024, e ficou custodiado até o dia 26/03/2024, perfazendo, 2 meses e 5 dias quantia que deverá ser detraída da pena de 8 anos e 2 meses de reclusão que foi condenado, com a finalidade de especificar o regime inicial de pena, qual seja o semiaberto” (fl. 17, e-doc. 26).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



     “tendo em vista a ilegalidade consubstanciada no v. Acórdão guerreado, requer a Vossa Excelência o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja declarado NULO o processo, tendo em vista a abordagem ilegal em desfavor do Recorrente;



    Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal;.



    Em caso de eventual condenação, deve ser fixada a pena no mínimo legal e com reconhecimento de evidente bis in idem em caso de dupla punição sobre maus antecedentes e reincidência;



    Que haja compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea;



    Que seja aplicada a DETRAÇÃO PENAL do tempo que o Recorrente ficou preso, com consequente redução da pena para fim de determinar o regime inicial da pena privativa de liberdade conforme o artigo 387, parágrafo 2º CPP; 



    Que seja aplicado o regime inicial aberto ou semiaberto para cumprimento da pena;



    E por fim, requer que o Recorrente obtenha o DIREITO CONSTITUCIONAL DE RECORRER EM LIBERDADE, em louvor ao princípio da presunção de inocência descrito no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, até o trânsito em julgado, pois as circunstâncias do fato e condições pessoais do Recorrente (art. 282, inciso II, CPP) lhe são favoráveis” (fl. 17, e-doc. 26).



    O Ministério Público do Amazonas apresentou contrarrazões, pedindo o não conhecimento e o não provimento do recurso (e-doc. 29).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de incidência da Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).



    4. No agravo, a defesa alega que “o debate trazido à baila não importa reexame de provas, mas sim, ao revés, unicamente matéria de direito, não incorrendo, portanto, com a regra ajustada na Súmula 279 desta Egrégia Corte” (fl. 4, e-doc. 26).



    Salienta que ”não se cuida de simples reexame da prova, mas de revaloração dos critérios jurídicos utilizados para concluir que a decisão do Egrégio Tribunal foi arbitrária. Vale ressaltar que, no caso em apreço, os 
i. magistrados de segundo grau suprimiram direito subjetivo do Agravante, que outrora, a Constituição Federal garante em seu artigo 5º, inciso LVII, a saber Juiz sentenciante, conforme o constante em sua r. sentença, sem a devida observância legal, sua decisão se demonstrou nula de pleno direito por ausência de motivação concreta, bem como, por ter sido aplicada de maneira exacerbada e desproporcional” (fls. 4-5, e-doc. 36).



    Este o pedido:



    “Pelas razões e fundamentos jurídicos aduzidos, e por tudo mais que, por certo, há de ser suprido pelo conhecimento jurídico dos ilustres membros dessa Augusta corte, requer o Agravante, respeitosamente, dignem-se Vossas Excelências a Conhecer e dar Provimento ao presente Agravo de modo a admitir o Recurso Extraordinário” (fl. 13, e-doc. 36).



    O Ministério Público do Amazonas apresenta contrarrazões, pedindo o não conhecimento e o não provimento do agravo (e-doc. 39).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    7. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo interposto por Charles Ferreira Farias o reconhecimento de ofensa direta aos incs. LV, XLV e XLVI do art. 5º da Constituição da República e ao princípio do in dubio pro reo.



    8. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha se dado desde 3.5.2007.



     



    Na espécie vertente, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



     



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



     No dispositivo constitucional, está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020; ARE 
n. 1.414.815-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023; e ARE n. 1.386.999-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2022.



    9. Ainda que fosse possível superar os óbices de inadmissibilidade, o que não se dá na espécie, sobre a alegação de contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, é de se anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. Ademais, em 26.3.2024, o juízo da Segunda Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes da comarca de Manaus/AM considerou válida a busca pessoal realizada pelos policiais e condenou o agravante pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



     



    No acórdão da Apelação Criminal n. 0413714-34.2024.8.04.0001, o Tribunal de justiça estadual negou provimento ao recurso de Charles Ferreira Farias, ora agravante. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relatora a Desembargadora Vânia Marques Marinho: 



    “Analisando as teses dos Apelantes, verifico a existência da preliminar de mérito referente à nulidade da revista pessoal realizada pelas autoridades policiais nos Acusados. 



    Para melhor elucidação dos fatos, trago à lume o que consta na denúncia (fls. 134-137), in verbis:



    Conforme a narrativa dos fatos exposta nos autos, no dia 21/01/2024, por volta das 11h, policiais militares estavam realizando patrulhamento de rotina, quando foram acionados via CIOPS para averiguação de denúncia acerca de uma invasão ocorrida no Hotel Xavante, localizado no bairro Centro, próximo ao Palácio da Justiça, Manaus/AM. 



    Diante de tal notícia, a guarnição imediatamente se deslocou ao endereço supracitado onde efetuou a abordagem do denunciado Evandro Ferreira Miranda, que estava na porta do hotel. Ato seguinte, o suspeito foi revistado, tendo sido encontrado com este denunciado: drogas dentro de uma pochete que estava em sua cintura. 



    No decorrer da incursão, foi encontrado rastro de sangue no local, que se seguiu até o apartamento 04, onde havia uma porta arrombada, os policiais então realizaram a busca no local e encontraram o outro denunciado, Charles Ferreira Farias, o qual estava tentando empreender fuga pelo sistema de tubulação do quarto, que ficava a uma altura de aproximadamente 7 metros do solo, quando se desequilibrou e caiu. Este suspeito foi abordado e revistado, tendo sido encontrada com o denunciado: uma mochila contendo também drogas e 02 (duas) armas de fogo, sendo uma 01 (uma) espingarda caseira de cano serrado, contendo 01 (um) munição percutida e não deflagrada, bem como 01 (um) revólver calibre 22, contendo 06 (seis) munições intactas, R$ 82,00 (oitenta e dois reais), 02 (dois) cordões amarelados com medalhas, 01 (um) relógio e 01 (um) anel amarelado. 



    Em relação às drogas, foram encontradas com os denunciados: 266 (duzentos e sessenta e seis) embalagens contendo 155,44g (cento e cinquenta e cinco gramas e quarenta e quatro centigramas) de cocaína e 15 embalagens contendo 14,26g (quatorze gramas e vinte e seis centigramas) de maconha. Em seguida, foi dada voz de prisão aos denunciados, conduzindo os até o Distrito Integrado de Polícia, juntamente com o material apreendido, para as providências de praxe. 



    Perante a autoridade policial, o denunciado Evandro Ferreira Miranda negou autoria do delito, enquanto Charles Ferreira Farias declarou que somente se manifestaria em juízo. Entretanto, os depoimentos das testemunhas de acusação e as circunstâncias em que a droga foi encontrada indicam a prática do delito em face dos denunciados, com o fim de traficância.



    Portanto, restou devidamente demonstrado que os denunciados traziam consigo droga destinada à comercialização. 



    Quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, verifica se que os denunciados praticaram o núcleo do tipo, a saber, associaram-se com o intuito de cometer o delito descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Conforme o apurado nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas de acusação, os requisitos foram devidamente preenchidos, haja vista estar claro o elemento subjetivo do tipo, que nada mais é do que o animus, a determinação dos agentes em praticar o crime de tráfico. Quanto à estabilidade do vínculo associativo, apesar de ser prescindível, resta caracterizada pela habitualidade e permanência da atividade criminosa, haja vista que se conheciam e estavam reunidos para a prática da comercialização da droga. 



    A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão à fl. 13 e Laudo Definitivo às fls. 87/93, que resultou positivo para COCAÍNA (155, 44g) e MACONHA (14,26g), substâncias proibidas em todo o território nacional pela Portaria SVS/MS nº 344/98. 



    Em consulta ao SAJ, verifica-se que os denunciados já respondem a diversos procedimentos criminais, inclusive relacionados à prática do crime de tráfico de drogas. Tais dados revelam dedicação reiterada e habitual à prática de delitos, e por isso, o Parquet deixa de lhes oferecer a proposta de acordo de não persecução penal. 



    Cumpre destacar, ainda, que pelas circunstâncias do flagrante, com o envolvimento de uma arma de fogo, infere-se que o acordo não se mostra suficiente para a reprovação do crime, na forma em que foi praticado. 



   Pois bem. Analisando detidamente as provas dos autos, verifico não haver que se falar em nulidade das provas obtidas no flagrante, decorrentes de revista pessoal. 



   Isso porque, conforme a mais hodierna orientação jurisprudencial acerca do tema, a realização de revista veicular ou pessoal, a teor do disposto pelo art. 244 do Código de Processo Penal, somente se legitima diante de fundadas suspeitas da existência de crime, impondo-se aos responsáveis pela diligência a indicação de elementos concretos e objetivamente aferíveis que apontem a justa causa para a adoção da medida invasiva. 



   Com efeito, não se autoriza a busca pessoal baseada apenas no tirocínio policial ou impressões de cunho subjetivo que gerem suspeita sobre o comportamento do investigado, pois esta tem uma finalidade legal e específica de produção de provas e, por isso, imprescinde de referibilidade, ou seja, de motivação adstrita à probabilidade de posse de objetos ilícitos. 



   Nesse contexto, sem olvidar a existência de certa divergência jurisprudencial sobre o enquadramento jurídico de fatos aptos a configurarem a denominada ‘fundada suspeita’ que autorize a realização de revista pessoal, compreendo, no caso concreto, que as premissas fáticas que antecederam e permearam a revista pessoal dos Réus autorizam a referida medida. 



   É que, de acordo com a exordial acusatória e os elementos probatórios produzidos em Audiência de Instrução e Julgamento, os policiais responsáveis pelas prisões dos Acusados, no dia dos fatos, receberam denúncia anônima informando que alguns indivíduos estavam invadido o Hotel Xavante, no centro da cidade, onde objetivavam ‘executar desafetos’. 



   Ao chegarem no local indicado via CIOPS, as testemunhas policiais Jerônimo da Silva Coutinho e Vítor Pimentel da Silva, avistaram o Apelante Evandro Ferreira Miranda na porta do hotel, ‘meio atordoado, visivelmente entorpecido por alguma substância’, oportunidade que, então, decidiram revistá-lo, e por ocasião deste procedimento, verificaram que o Acusado portava substâncias entorpecentes. 



   Prosseguindo com a averiguação do local, os policiais observaram que havia marcas de sangue ao redor, e, seguindo estas marcas, chegaram até o apartamento de nº 4, que, segundo suas declarações, ‘encontrava-se arrombado’, ‘totalmente destruído’, e lá encontraram o Apelante Charles Ferreira Farias tentando fugir por um duto de ar, ‘numa altura até considerável’ . 



   Importante salientar que, segundo o testemunho do policial Jerônimo da Silva Coutinho, o Réu Charles Ferreira Farias também apresentava comportamento incomum, ‘visivelmente sob efeito de alguma substância alucinógena: não falava nada com nada, não obedecia, até que ele desequilibrou e caiu’. 



   Outrossim, o Acusado Evandro Ferreira de Miranda, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou a prática do crime de tráfico de drogas. 



   Já o Acusado Charles Ferreira Farias negou que estivesse comercializando substâncias entorpecentes, argumentando que correu quando a polícia chegou porque tinha medo de ser preso.



   Nesse contexto, tem-se que o conjunto das razões apontadas para a realização da revista pessoal do agente extrapolam o mero subjetivismo dos agentes e denotam, concreta e objetivamente, a existência de fundada suspeita de que os Réus estavam na posse de material ilícito, em especial de substâncias entorpecentes, autorizando, assim, a abordagem policial. 



   (...) Dessa feita, rejeito a preliminar de mérito de nulidade da revista pessoal” (fls. 9-15, e-doc. 21).



 



    11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    12. No depoimento em juízo, o policial militar Vítor Pimentel da Silva relatou que, na busca pessoal realizada no agravante, Charles Ferreira Farias, foi apreendido “bastante material: droga, arma, munição deflagrada” (fl. 3, e-doc. 10).



    13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Na espécie vertente, as fundadas razões para a busca pessoal foram identificadas quando os policiais que atuaram no caso, ao se deslocarem até o hotel, supostamente invadido, para atendimento da ocorrência, encontraram o agravante, Charles Ferreira Farias, em um dos apartamentos “que estava totalmente destruído, e numa parte, dentro do apartamento, tinha um vão, que era o acesso da tubulação, dentro do apartamento, na parte detrás do banheiro. Nós conseguimos visualizar esse vão, dentro do apartamento, onde foi verificar que o outro acusado estava pendurado nesse vão. Numa altura até considerável. Tentamos verbalizar com o mesmo. Ele estava visivelmente sob efeito de alguma substância alucinógena: não falava nada com nada, não obedecia, até que ele desequilibrou e caiu. Foi quando nós conseguimos deter ele, com muito custo” (fl. 2-3, e-doc. 10). No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO 
DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDA